Tribunal: TJSP
Processo: 2054936-43.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – IMPUGNAÇÃO REJEITADA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – BASE DE CÁLCULO – Exequente que se insurge contra a forma de cômputo dos honorários advocatícios fixados na decisão que rejeitou impugnação a cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública – Pretensão de que incidam sobre o valor reconhecido como efetivamente devido

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – IMPUGNAÇÃO REJEITADA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – BASE DE CÁLCULO – Exequente que se insurge contra a forma de cômputo dos honorários advocatícios fixados na decisão que rejeitou impugnação a cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública – Pretensão de que incidam sobre o valor reconhecido como efetivamente devido – Não cabimento – Verba honorária que deve ser calculada sobre o proveito econômico, que corresponde ao reflexo potencial da impugnação na esfera patrimonial das partes, desde que não se mostre desproporcional ao trabalho desenvolvido pelos patronos nesta fase processual – Inteligência do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC – Precedente do C. STJ e deste E. Tribunal de Justiça – Decisão mantida – Recurso desprovido.